Tribunal: TJBA
Processo: 8011692-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8011692-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE PARA APRECIAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O STJ, no julgamento proferido no Resp 2071402, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, reconheceu a relação de consumo existente em casos de pessoas atingidas pelos efeitos de relação jurídica da qual não participaram efetivamente, o que se amolda à situação dos autos, já que os autores, pescadores artesanais, tiveram suas atividades supostamente prejudicadas pelas atividades desenvolvidas pelas rés, não havendo, portanto, nenhuma dúvida de que a lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o que demonstra ser o Juízo suscitado competente para apreciar a ação originária. 2. Adotando o referido entendimento, a 2ª Vice-Presidente, Desembargadora Marcia Borges Faria, em 08/05/2023, admitiu o recurso especial interposto nos autos do conflito de competência nº 8037719-30.2021.8.05.0000, sob o fundamento de que o acórdão vergastado se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Para corroborar, no REsp nº 2.017.986/BA, a Corte Superior, mais uma vez, exarou o entendimento acima mencionado ao apreciar demanda de pescadores artesanais e marisqueiros que subsistem da pesca na região de entorno da Barragem de Pedra do Cavalo e afirmam que sofreram danos ambientais supostamente causados pela atividade empresária desenvolvida no local. 2. Pedido procedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8011692-68.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 16ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.